Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença individual n° 0744268-83.2020.8.07.0016 movido por PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO (agravado/exequente), que acolheu a impugnação, nos seguintes termos (ID 83794059 dos autos de origem): (...) ID 79281388: Apresenta a executada impugnação ao cumprimento de sentença. Alega excesso de execução decorrente de indevida atualização do valor do imóvel, bem como de juros. Na mesma oportunidade, apresenta apólice de seguro garantia, para evitar a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC, bem como bloqueios nas contas bancárias. A resposta da parte exequente veio no ID 79452361. Inicialmente, defende que a apresentação de seguro garantia não obsta a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC. Requer o bloqueio do valor devido via SISBAJUD, pois a apólice apresentada só pode ser executada após o trânsito em julgado, o que impede o imediato levantamento do valor pelo exequente, mediante caução. No mais, defende a correção de seus cálculos. Determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ID 81201810, a qual apresentou cálculo no ID 82110896. O exequente concordou com os cálculos realizados pela Contadoria, ID 82504640, reconhecendo o excesso de execução. No mesmo ato, insistiu na aplicação das penalidades do art. 523, § 1o do CPC, bem como no bloqueio online. O executado, no ID 83159811, também concordou com o cálculo apresentado pela Contadoria. No mais, defendeu a inaplicabilidade as penalidades já mencionadas. É o relato do necessário. Decido. Os cálculos realizados pela Contadoria estão em consonância com o julgado. Além disso, há concordância das partes em relação aos cálculos, de modo que a homologação do valor indicado pela Contadoria é medida que se impõe. Resta analisar, tão somente, se sobre o valor devido devem incidir as penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC, o que passo a fazer. Mesmo que se trate de cumprimento provisório de sentença, certo é que ao exequente não é vedado o levantamento de valores, mas tão somente condicionado à prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV do CPC. Sendo assim, para que se considere ter havido pagamento voluntário, necessário que a quantia entre na esfera de disponibilidade do exequente, possibilitando-se o levantamento, se por isso optar, o que não ocorre com a apresentação de seguro garantia que só pode ser executado após o trânsito em julgado. Portanto, a apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, sendo devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC. Nesse sentido vem caminhando a jurisprudência pátria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEGURO GARANTIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2 - A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, logo, não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do art. 523 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1305108, 07278269020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, acolho a impugnação para homologar os cálculos realizados pela Contadoria, consignando o importe de R$ 710.090,89 como devido até 20/10/2020. Diante do acolhimento da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte executada, fixando-os em R$ 1.500,00, com base no art. 85 do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado. Em prosseguimento à execução, consigno que transcorreu “in albis” o prazo para pagamento voluntário. Sendo assim, para viabilizar a tentativa de bloqueio SISBAJUD, intimo o exequente para que apresente, em 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, acrescida das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 24125671), o agravante afirma que “apresentou como garantia do juízo a apólice de seguro (ID 79281393), no valor de R$ 1.099.074,54 (um milhão, noventa e nove mil, setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, valor do débito acrescido de 30%, a fim de se garantir o efeito suspensivo na execução, bem como, afastar a multa e honorários do art. 523, CPC.” (ID 24125671 – Página 4) Defende que a decisão agravada violou o art. 835, § 2°, do Código de processo Civil, o qual estabelece que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Argumenta que o seguro garantia que apresentou tempestivamente equipara-se à penhora de dinheiro, de forma que não há que se falar em aplicação das penalidades do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam afastadas as penalidades estabelecidas pelo art. 523, §1°, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 24125672). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade do direito. Quanto ao cumprimento definitivo da sentença, o art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Por outro lado, o art. 520, § 2°, do Código de Processo Civil, diz que “a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa” Assim, no cumprimento provisório da sentença, para que não incida as penalidades previstas no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, o executado deve realizar o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze dias). Em que pese o seguro garantia, para fins de substituição de penhora, ser equiparado ao dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o do Código de Processo Civil, seu oferecimento não equivale ao pagamento voluntário da dívida, de forma a afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios, pois o valor garantido só poderá ter plena fruição pelo exequente após o trânsito em julgado. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. 2. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311427, 07445758520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEGURO GARANTIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2 - A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, logo, não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do art. 523 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1305108, 07278269020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.